Tribunal: TJPA
Processo: 0808991-33.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11860 - Produto Impróprio
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808991-33.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ALINE ADIMA FERREIRA BOAVENTURA

AGRAVADO: FERNANDA ERIKA DA SILVA AMARAL

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO NA DECISÃO RECORRIDA. SENTENÇA INEXISTENTE NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Aline Adima Ferreira Boaventura contra decisão que reconheceu a perda do objeto do Agravo de Instrumento, sob fundamento de existência de sentença nos autos originários. A embargante aponta contradição e erro material, afirmando a inexistência de sentença no processo originário. No mérito do Agravo de Instrumento, discute-se a validade da tutela de urgência que determinou o bloqueio de ativos financeiros e a retirada de materiais do imóvel da agravada, bem como a manutenção da inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se a decisão embargada contém contradição e erro material, especialmente quanto à inexistência de sentença nos autos originários;

(ii) analisar o cabimento da tutela de urgência concedida pelo juízo de origem e a manutenção da inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada apresenta contradição ao declarar a existência de sentença nos autos originários (processo nº 0850367-03.2020.8.14.0301), sendo constatado que nenhuma sentença foi prolatada, conforme documentação verificada nos autos.

O recurso de Agravo de Instrumento revela que a tutela de urgência concedida pelo juízo de origem, que determinou o bloqueio de ativos financeiros e a retirada de materiais do imóvel da agravada, baseou-se em elementos que demandam ampla dilação probatória, especialmente no que se refere à alegada responsabilidade da agravante como Diretora Comercial da empresa Futura Ambientes Planejados.

A ausência de vínculo societário entre a agravante e a empresa, comprovada por certidão de CNPJ e documentos societários, bem como o regime de separação total de bens do casamento da agravante, afasta a presunção de responsabilidade solidária ou comunicação patrimonial.

A concessão de tutela de urgência antecipada, nos moldes do art. 300 do CPC, é inviável em situações que demandem instrução probatória detalhada, sob pena de violação ao devido processo legal e ao contraditório, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A inversão do ônus da prova, determinada com base no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é cabível, considerando a hipossuficiência da parte agravada e a verossimilhança das suas alegações, devidamente fundamentada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e providos para sanar a contradição, reconhecendo a inexistência de sentença nos autos originários e anulando a decisão que declarou a perda do objeto do Agravo de Instrumento. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido para indeferir a tutela de urgência concedida, dada a necessidade de ampla dilação probatória, mantendo a inversão do ônus da prova.

Tese de julgamento
:

Embargos de Declaração são cabíveis para sanar contradições e erros materiais quando constatados na decisão embargada.

A concessão de tutela de urgência deve observar os requisitos do art. 300 do CPC e não pode ser deferida em hipóteses que demandem ampla dilação probatória.

A inversão do ônus da prova no âmbito do Código de Defesa do Consumidor é cabível quando presentes a hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das suas alegações, desde que devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 141 e 300, §3º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.315.569/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 17/05/2013.

STJ, REsp 716.869/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 01/02/2008.

TJ-MG, AI nº 25358250820228130000, Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva, j. 14/03/2023.

TJ-SP, AI nº 21442705420218260000, Rel. Des. Salles Vieira, j. 31/03/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO , tendo como ora agravante
ALINE ADIMA FERREIRA BOAVENTURA
e ora agravado
FERNANDA ERIKA DA SILVA AMARAL.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 21 de janeiro de 2024.

RELATÓRIO

ALINE ADIMA FERREIRA BOAVENTURA
(ID 19394902), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da decisão monocrática ID 19354653 que reconheceu a perda do objeto do recurso, cuja ementa transcrevo a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.

1. Considerando que o processo foi sentenciado, fica prejudicado o exame do recurso.

2. Recurso não conhecido.

Alega o embargante que o acórdão apresenta contradição e erro material, conforme segue:

No caso, a decisão embargada implicou em ELIMINAR CONTRADIÇÃO E CORRIGIR ERRO MATERIAL NA MEDIDA, pois este respeitável Desembargador informa que ” Após consulta ao sistema PJe deste TJ/PA, constatase, de fato, que houve a perda do objeto do presente recurso, ante a prolação de sentença pelo juízo originário. Eis a parte dispositiva da sentença (Id, 96657030 – autos originários)”, ocorre ATÉ O MOMENTO NÃO HOUVE NENHUMA SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO DE 1º GRAU NO PROCESSO ORIGINÁRIO sendo assim, provavelmente ocorreu um equívoco ou erro humano, pois a dispositivo da sentença colacionado por Vossa Excelência, não condiz com o processo 0850367- 03.2020.814.0301

Presente, portanto, a contradição e o erro material na decisão vergastada, motivo pelo qual deverão ser providos os declaratórios, eis que preenchem os requisitos legais.

Assim, requereu provimento dessa via recursal, para que sejam sanados os vícios apontados na decisão, com a consequente declaração de procedência da demanda, eis que a aplicação do entendimento dos recursos repetitivos implica na procedência da demanda, impondo julgamento favorável à demandante no sentido modificar Vossa Decisão tornando-a sem efeito

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

No caso concreto, a parte embargante

aponta contradição na decisão anterior que reconheceu a existência de sentença nos autos principais e, por consequência, julgou prejudicado o agravo de instrumento.

Após exame detalhado, verifico que, de fato, não há sentença proferida nos autos originários (processo nº 0850367-03.2020.8.14.0301). A alegação da embargante encontra respaldo, evidenciando-se a contradição na decisão ora embargada, já que se baseou equivocadamente em uma sentença inexistente para declarar a perda do objeto do recurso.

Nesse contexto, acolho os embargos de declaração para sanar a contradição apontada, reconhecendo que o agravo de instrumento deve ser regularmente processado e julgado.

Passo, então, à análise do mérito do agravo de instrumento.

A tutela de urgência foi concedida pelo juízo de origem de forma
inaudita altera pars
, determinando o bloqueio de ativos financeiros da agravante e a retirada de materiais no imóvel da agravada, com base no art. 300 do CPC, que exige a presença concomitante do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

Ao examinar os autos, verifica-se que a controvérsia sobre a responsabilidade da agravante decorre de alegada atuação como Diretora Comercial da empresa Futura Ambientes Planejados. No entanto, a documentação anexada pela recorrente demonstra que:

Ela não possui vínculo societário com a referida empresa, conforme certidão de CNPJ e documentos societários apresentados;

Seu casamento com José Fernando da Silva Campos Júnior, proprietário da empresa, era regido pelo regime de separação total de bens, como consta no pacto antenupcial, afastando qualquer presunção de comunicação de patrimônio ou responsabilidade solidária;

O bloqueio de valores em sua conta bancária foi realizado sem a devida fundamentação específica, contrariando o disposto no art. 141 do CPC, que veda decisões além dos limites do pedido ou das questões suscitadas.

A decisão agravada, portanto, padece de evidente
error in procedendo
, uma vez que determinou a constrição patrimonial da agravante com base em alegações que demandam ampla dilação probatória, principalmente no que diz respeito à sua efetiva participação nos negócios da empresa Futura Ambientes Planejados e à sua relação com o objeto do contrato.

Além disso, a tutela de urgência, em sua modalidade antecipada, encontra-se limitada pelo art. 300, §3º, do CPC, que veda a concessão quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, como é o caso em análise, considerando o bloqueio de valores pertencentes à agravante.

A análise do vínculo da agravante com a empresa e da eventual legitimidade para integrar o polo passivo da demanda exige prova documental e testemunhal, não sendo possível decidir de forma conclusiva em caráter sumário. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é clara ao exigir cautela na concessão de tutelas de urgência que envolvam questões complexas ou que demandem instrução probatória:

“A medida antecipatória não deve ser deferida em situações que demandem extensa dilação probatória, sob pena de violação ao devido processo legal e ao contraditório” (REsp 1.315.569/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 17/05/2013).

Neste sentido:

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVOGATÓRIA. PROCURAÇÃO. CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE. IRRETRATABILIDADE. TUTELA ANTECIPADA. INAUDITA ALTERA PARTS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. A ausência de documentos que infirmem as alegações trazidas pela parte agravante, inviabiliza a revogação, em tutela inaudita altera parts, de procuração outorgada com a cláusula de irretratabilidade, irrevogabilidade e isenção de prestação de contas por iniciativa da parte outorgante. 2. Da análise perfunctória que o agravo de instrumento permite e tendo em vista a necessidade de maior dilação probatória, deve ser mantida a decisão que negou a tutela, até o julgamento do mérito da demanda principal. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07158222120208070000 DF 0715822-21.2020.8.07.0000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 25/11/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E AÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR URGENTE INAUDITA ALTERA PARTS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 300 DO CPC. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para o deferimento da tutela de urgência antecipatória é necessário o preenchimento dos dois requisitos dispostos no artigo 300 da codificação processual civil, sendo eles: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Não se evidenciando nos autos os requisitos, essenciais e cumulativos, que legitimam a concessão do pedido formulado, consistente na suspensão dos descontos realizados em benefício previdenciário, porquanto ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, eis que estão sendo realizados há meses, descabe a reforma da decisão recorrida. 3. A alegação de fraude na contratação demanda dilação probatória, ou seja, ampla instrução processual para que sejam esclarecidos os contornos fáticos apresentados, razão pela qual, mais uma vez, corrobora com o indeferimento do pedido. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MG - AI: 25358250820228130000, Relator: Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 14/03/2023, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2023)

Portanto, concluo pela ausência de suporte probatório suficiente para a manutenção da tutela de urgência.

No que concerne à inversão do ônus da prova, reconheço sua pertinência no caso concreto, à luz do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Trata-se de prerrogativa que visa facilitar a defesa dos direitos do consumidor em situações de desigualdade material ou técnica em relação ao fornecedor.

A inversão do ônus da prova foi determinada pelo juízo de origem com base nos seguintes fundamentos:

a)

Hipossuficiência da parte agravada: A agravada, enquanto consumidora, encontra-se em posição de desvantagem em relação à empresa fornecedora, sendo razoável a inversão probatória para equilibrar a relação processual;

b)

Verossimilhança das alegações: A documentação anexada pela agravada, incluindo contrato e comprovantes de pagamento, demonstra indícios suficientes de sua relação com a empresa demandada e do descumprimento contratual alegado.

A inversão do ônus da prova foi devidamente fundamentada e está em consonância com o entendimento consolidado do STJ:

“A inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor, prevista no art. 6º, VIII, deve ser aplicada quando presentes os requisitos de hipossuficiência do consumidor ou verossimilhança das alegações, sempre com decisão fundamentada” (REsp 716.869/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 01/02/2008).

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PROVA NEGATIVA - IMPOSSIBILIDADE. - A inversão do ônus probatório não é automática, cabendo ao magistrado a apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência - Não se aplica a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando inexiste verossimilhança de suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, CDC. A inversão do ônus da prova é concedida quando restarem evidenciadas as alegações do consumidor, ou quando clara sua dificuldade em conseguir determinado meio probatório, ou seja, reste comprovada sua hipossuficiência probatória - Não há de ser deferida a inversão do ônus da prova quando atribuído à parte contrária o dever de comprovação de fato negativo, conhecido no âmbito jurídico como "prova diabólica", haja vista a impossibilidade da sua produção. (TJ-MG - AI: 10000200304137001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 29/10/2020, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2020)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES – DECISÃO SANEADORA – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO – PARTE HIPOSSUFICIENTE – I - Decisão saneadora que reconheceu a existência de relação de consumo, porém, indeferiu a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, ora agravante – II - Caracterizada a relação de consumo entre as partes, ante o que dispõe os art. 2º e 3º, do CDC - A relação jurídica qualificada por ser 'de consumo' que se caracteriza pela presença de uma parte vulnerável de um lado (consumidor), e de um fornecedor de outro – Reconhecida a possibilidade de inversão dos ônus da prova quando presente o requisito da verossimilhança das alegações, ou quando o consumidor for hipossuficiente – Requisitos alternativos – Hipótese em que está presente, também, a hipossuficiência de ordem técnica do consumidor, pois o agravante não possui conhecimento necessário acerca dos tramites da intermediação de contratos de financiamento habitacional - Inversão do ônus da prova determinada, com base no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor – Precedentes - Decisão reformada em parte – Agravo provido". (TJ-SP - AI: 21442705420218260000 SP 2144270-54.2021.8.26.0000, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 31/03/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022)

Dessa forma, a decisão de inversão do ônus da prova atende aos princípios processuais da ampla defesa e do contraditório, permitindo às partes a plena oportunidade de apresentar suas razões e provas ao longo da instrução.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, para acolher os embargos de declaração, para sanar a contradição da decisão agravada, reconhecendo a inexistência de sentença nos autos originais e anular a decisão de ID. que reconheceu a perda do objeto.

Além disso,
CONHEÇO
o recurso de Agravo de Instrumento
e CONCEDO-LHE PROVIMENTO
para indeferir a tutela de urgência concedida, dada a necessidade de ampla dilação probatória e manter a inversão do ônus da prova, em conformidade com os princípios do Código de Defesa do Consumidor.

É COMO VOTO.

Belém, 21 de janeiro de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 28/01/2025